Tribunal: CARF
Processo: 15540.000297/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000297/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.296 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
SANDRO JANNUZZI E FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como
não há falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe parcial provimento para retificar a decisão recorrida,
restabelecendo o valor tributável referente ao mês de dezembro de 2006 para R$ 385.569,77.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000297/2010-53
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000297/2010-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SANDRO JANNUZZI E FARIA
contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente em parte o lançamento, mantendo
a cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2006, exercício de 2007, no qual se apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor total de R$ 1.896.778,05, incluindo multa e juros.
O Acórdão recorrido assim dispõe
“De acordo com o Termo de Constatação Fiscal de fls. 09 e 10 e documentos carreados
aos autos, a ação fiscal foi instaurada com a emissão do Termo de Início de Fiscalização
(fl. 13), em 24/08/2009, sendo o contribuinte intimado a apresentar, no prazo de 20
(vinte) dias, os extratos bancários com toda a sua movimentação financeira, no período
compreendido entre 01/01/2006 a 31/12/2006.
Em resposta, o contribuinte compareceu à DRF nos dias 21/09/2009 (fl. 15), 23/10/2009
(fl. 18), 16/11/2009 (fl. 21) e 21/12/2009 (fl. 22) para solicitar a prorrogação do prazo
para a apresentação dos extratos requeridos alegando, para tanto, dificuldades em
consegui-los junto a instituição financeira com a qual operava.
Expirado o prazo concedido e após ser expedida nova intimação (fl. 23), em
01/02/1020, contendo os mesmos termos daquela constante do Termo de Início de
Fiscalização (fl. 13), foi apresentada a resposta de fl. 25 onde o contribuinte declara que
não conseguiu localizar os extratos solicitados. Dessa forma, foi providenciada a
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) para a instituição
financeira HSBC (fls. 26 a 29), que, em resposta, apresentou extratos referentes às
contas nos 1521/0868927, em nome do contribuinte, (fls. 31 a 34) e 1521/0360613,
conjunta com LEONARDO JANNUZZI E FARIA, (fls. 35 a 67).
De posse dos dados e após descartar todos os valores consignados a titulo de
transferências, empréstimos, estornos, devoluções de cheques e demais elementos não
constitutivos da base de cálculo do IRPF, verificou-se que o total de valores
depositados/creditados nas contas bancárias em nome do fiscalizado seriam
incompatíveis com o total de rendimentos informados na sua Declaração de Ajuste
Anual/2007, ano-calendário 2006.
Em 28/04/2010 (fl. 68), foi enviada intimação na qual a Fiscalização solicitou ao
contribuinte que esclarecesse quem seria o real beneficiário dos valores depositados na
conta-corrente n° 15210360613, tendo em vista tratar-se de conta conjunta com o Sr.
LEONARDO JANNUZZI E FARIA. Em resposta, o fiscalizado afirmou que foi ele
próprio quem efetivamente a movimentou (fl. 70).
Em 10/05/2010, intimou-se o contribuinte a comprovar, no prazo de 20 (vinte) dias, a
origem dos valores, creditados/depositados nas duas contas-correntes antes
mencionadas (fl. 71), cujos lançamentos foram detalhados nas planilhas de fls. 72 a 78.
Face ao não atendimento à intimação, em 07/06/2010 (fl. 78), o fiscalizado foi
reintimado a apresentar todos os documentos e comprovantes solicitados através da
intimação de fl. 71. Em resposta, informou que até aquele momento não havia
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000297/2010-53

conseguido identificar os valores constantes da planilha recebida em anexo ao Termo de
Intimação Fiscal (fl. 82).
Por conseguinte, foram considerados como omissão de receitas todos os depósitos cuja
origem não foi comprovada, conforme determinado pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, e
em 05/07/2010 foi lavrado o Termo de Encerramento à fl. 88. Cientificado do Auto de
Infração em 08/07/2010 (fls. 89 e 90), o contribuinte apresentou, em 29/07/2010, a
impugnação de fls. 94 a 125, acompanhada dos anexos de fls. 126 a 249, alegando, em
síntese, que: (...).
Após a decisão de primeira instância ter julgado parcialmente procedente a
impugnação, o recorrente interpõe Recurso Voluntário, alegando as mesmas razões de primeira
instância, das quais reproduzo de forma resumida:
i)
erro na identificação do sujeito passivo, pois quem teria efetivamente
movimentado as contas correntes n°s 360613 e 868927 do HSBC foi a
empresa JKR COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA.
ii)
Indevida aplicação da presunção da omissão de receita prevista no art. 42,
da Lei 9.430/96; aduzindo que não é razoável a utilização da presunção
legal, sem pertinência dos fatos e sem o devido aprofundamento das
investigações;
iii)
quebra indevida do sigilo bancário procedida administrativamente, uma
vez que a Fiscalização teria agido de forma ilegal, no curso da ação fiscal,
ao providenciar a quebra do sigilo bancário do ao recorrente;
iv)
Da falta de entrega dos extratos bancários ao recorrente: a fiscalização
uma vez não teria anexado à intimação os extratos bancários que serviram
de base para preenchimento da planilha por ela elaborada.
v)
Dos depósitos em cheques ou dos créditos bloqueado: Alega que se os
depósitos em cheque ainda não foram compensados, obviamente se
encontram bloqueados (não disponíveis). Logo, nem em uma interpretação
extremamente fiscalista poderia-se concluir que teria ocorrido a
disponibilidade econômica, nos termos do art. 43 do CTN e
consequentemente o fato gerador do imposto de renda.
vi)
Dos Valores Inferiores a R$ 12.000,00: Alega que se forem
desconsiderados os valores superiores a R$ 12.000,00, como efetivamente
deve ser feito, constata-se que no ano-calendário o valor dos créditos
inferiores a R$ 12.000,00 não ultrapassa o total de R$ 80.000,00 e, por
conseguinte, os referidos valores devem ser subtraídos da suposta
presunção de omissão de receita;
vii)
Do Rateio dos Rendimentos Declarados: Argumenta que a Fiscalização,
equivocadamente, promoveu o rateio dos rendimentos declarados para
apuração dos valores a tributar, visto que na segunda folha do Termo de
Constatação
Fiscal,
num
procedimento
desprovido
de
qualquer
fundamentação legal, o auditor atribuiu ao Impugnante o valor de R$
888,47 como recebido de PJ em cada mês do Ano-calendário, ou seja,
dividiu por 12 (doze) o valor declarado de R$ 10.661,67, conforme consta
em sua DIRPF;
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000297/2010-53

viii)
Da Inconsistência na apuração dos valores tributáveis: alega que a
decisão de piso alterou o valor da planilha elaborada pela fiscalização que
serviu de base para o lançamento, em sua coluna (Totais Mensais) que é o
resultado do somatório das contas n° 868927 e 360613 mantidas no banco
HSBC, os totais relativos aos meses de março, junho e setembro, na
quantia de R$ 387.258,24 para R$ 413.161,27, aduzindo que a Delegacia
de julgamento não teria competência para alterar o erro material do auto de
infração.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
PRELIMINAR PREJUCIAL DE MÉRITO: ILEGITIMIDADE PASSIVA
Aduz o recorrente que nãos seria o responsável pelo operação devida , resultante
no auto de infração, uma vez que quem movimentado as contas correntes n°s 360613 e 868927
do HSBC foi a empresa JKR COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA.
Entretanto, A Lei no 9.430 estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
As respostas da instituição financeira foi no sentido de identificar o recorrente
como titular da conta bancária, em conjunto, inclusive com o Sr. Leonardo Jannuzzi e Faria, e ao
que indica seria parente do recorrente.
Ainda, no curso da ação fiscal, o recorrente alegou que ele próprio movimentaria
as contas bancárias, e na sequencia em sua defesa alegou que essa informação seria irrelevante.
Assim, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL SEM ORDEM JUDICIAL
Quanto a essa matéria, sem reparos a decisão da DRJ de origem.
Após amplo debate sobre o tema perante os Tribunais administrativo e judicial
brasileiro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto de cinco
processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar 105/2001, que permitem à
Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos,
sem prévia autorização judicial.
A Suprema Corte lançou o entendimento no RE n.o 601.314/SP 1, decidido sob o
rito da repercussão geral, de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em

1 No julgamento do Recurso Extraordinário 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu o STF:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000297/2010-53

transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Aduz a recorrente que o IR teria sido lançado de forma equivocado, uma vez que
levantamento da base tributável realizado pela fiscalização está em desconformidade com a
legislação vigente, pois a Lei estipula que os rendimentos serão apurados mês a mês, enquanto
no procedimento foi realizado de forma anualizada;
O fato gerador do IR é de fato a renda auferida no ano-calendário, apurado mês a
mês, nos termos da Súmula CARF 38,
“Súmula Carf no 38 - O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário”.
Contudo, o IR tem como aspecto temporal de sua apuração ao final do ano-
calendário (31 de dezembro), conforme verificado acima, mas de apuração mensal em sua base
de cálculo. Assim dispõe o artigo 25 da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 25. Como parte integrante da declaração de rendimentos, a pessoa física
apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos que, no País ou
no exterior, constituam o seu patrimônio e o de seus dependentes, em 31 de dezembro
do ano-calendário, bem como os bens e direitos adquiridos e alienados no mesmo ano.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;

aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000297/2010-53

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000297/2010-53

Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
As razões do recorrente dizem respeito somente a mera alegações, deixando de
apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000297/2010-53

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
DA FALTA DE ACESSO AOS EXTRATOS BANCÁRIOS
Alega o recorrente que não teve acesso aos extratos bancários para checar se
houve apuração correta do lançamento. Sem razão o recorrente.
Ocorre que no curso da ação fiscal, o recorrente foi intimado para comprovar a
origem dos recurso conforme apuração feita pelos extratos bancários obtidos pela fiscalização
junto às instituições financeiras, restando inerte à apuração fiscal.
Verifica-se que inexistem protocolos ou informações solicitadas pelo recorrente
quanto algum dificuldade de acesso aos documentos informados. De qualquer forma, os cálculos
realizados pela fiscalização poderia ser apontado possíveis erros quando da defesa do
contribuinte, na impugnação. Inexistem por exemplo pedido de cópias protocoladas para
verificação dos fatos narrados. Fato que não ficou demonstrado pelo contribuinte.
Caso houvesse algum dúvida ou dificuldade na análise dos cálculos, ou até
solicitação de acesso aos extratos bancários obtidos pelo fisco, caberia ao contribuinte seguir o
formalismo de registrar tal fato no processo administrativo fiscal, informando estar impedido de
analisar a apuração fiscal, o que fica difícil de acatar em meio aos prazos e informações tidas na
marcha processual administrativa, amplamente descritas pela decisão de piso, inclusive. Assim,
Entendo ser meras alegações sem prova alguma do alegado.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000297/2010-53

No presente caso, verifica-se que a recorrente tive ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois responderam a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de grupo
econômico. Apresentaram defesa e tiveram ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais
manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Portanto, diferentemente do que alegam os recorrentes, no sentido de não haver
ampla defesa e contraditório na constituição do crédito, o processo administrativo fiscal em
algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade
de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório.
São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e possíveis fraudes que
possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto
controle, da legalidade dos tributos.
Assim, estando o auto de infração formalmente perfeito, sem nenhuma prova em
contrário, tendo o quantum apurado e definido, observado os prazos processuais, bem como a
ampla defesa e contraditório, não há se falar em cerceamento do direito de defesa.
DOS DEPÓSITOS EM CHEQUES OU DOS CRÉDITOS BLOQUEADOS
Aduz o recorrente que o simples lançamento dos valores no extrato bancário não
caracteriza o crédito a que se refere o §1o do art. 42, da Lei 9.430/96.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000297/2010-53

Ainda, aduz que a autoridade fiscal deslocou ilegalmente a ocorrência do fato
gerador de um mês para o outro, deixando de considerar a efetiva transação do mês do crédito
efetuado pela instituição financeira (no caso a operação de crédito realizada)
Registra-se que o tópico já foi tratado no título anterior sobre a “omissão de
receita”. Entretanto, verifico, mais uma vez, que a atuação seguiu estritamente as formalidades
da lei.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”2.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
Ainda, nos registros da planilha que embasou o lançamento e-fls. 72 e seguintes,
não verifico cheques devolvidos como base de cálculo do tributo, ou seja, a fiscalização não
lançou esses valores da qual supostamente levantados pelo contribuinte, sendo, contudo, nenhum
valor específico foi informado em seu recurso, a não ser por amostragem e que não foi
identificado, ao menos na análise deste relator, nenhuma cheque devolvido lançado na atuação.
Quanto aos depósitos bloqueados informados como deslocados aos meses
subsequentes, os valores partem de um marco inicial do registro do depósito, momento ou data
que em que foi identificado a quantia depositada. Se o valor foi desbloqueado em momento

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000297/2010-53

posterior, mas no mesmo ano-calendário, esse entrará na incidência da apuração da base de
cálculo daquele ano-calendário e não no exercício seguinte.
Cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto,
ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o
rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.
Assim, sem razão o recorrente.
DOS VALORES INFERIORES A R$ 12.000,00
Alega a recorrente que deveriam ser excluídos da base de cálculo os valores
inferiores a R$ 12.000,00, mensais não ultrapassados o total de R$ 80.000,00 anual.
Ocorre que o auto de infração está além desses valores, superando e muito a
quantia estipulada pela norma.
A soma do total depositado na conta de titularidade do recorrente ultrapassa essa
quantia, como já bem observado pela DRJ de origem.
DA MITIGAÇÃO DOS RENDIMENTOS DECLARADOS
Nesse tópico reproduzo as razões de primeira instância, uma vez que não há
reparos á conclusão de piso:
Argumenta que a Fiscalização, equivocadamente, promoveu o rateio dos rendimentos
declarados para apuração dos valores a tributar, visto que o auditor atribuiu ao
Impugnante o valor de R$ 888,47 como recebido de PJ em cada mês do ano-calendário,
Ou seja, dividiu por 12 (doze) o valor declarado na DIRPF de R$ 10.661,67. Alega que,
se tivesse intimado o Impugnante ou, até mesmo, se tivesse promovido uma pesquisa
adequada nos sistemas infernos da RFB, o AFRFB certamente verificaria que o
Impugnante não recebeu de Pessoas Jurídicas o valor de R$ 888,47 em cada mês,
conforme cópia dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte fornecidos pelas fontes pagadoras às fls. 129 a 132, que comprovam
claramente os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas em cada mês,
conforme planilha à fl. 122.
Ocorre que, diferentemente do que alegou o Impugnante, não há nos sistemas da RFB
qualquer informação a respeito dos rendimentos auferidos, conforme demonstram as fls.
250 e 251. Por outro lado, chama a atenção o fato de que os comprovantes de fls. 129 a
132 foram emitidos dentro do próprio ano-calendário em que os rendimentos foram
pagos, o que não é comum, bem como não possuem a identificação do responsável por
aquelas informações, o que é uma falta grave, passível até de comprometer a idoneidade
daqueles documentos.
Assim, de acordo com a decisão de piso.
DA APLICAÇÃO DA MULTA
Alega o recorrente que a seria indevida a exigência da multa em decorrência da
simples omissão de rendimentos pelo contribuinte.
Ocorre que a multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma
impontualidade ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o
valor do tributo devido.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, com base no artigo 44, e
incisos, da Lei n.° 9.430/96, in verbis:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000297/2010-53

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
Assim, diante das normas tributárias que determina a incidência da multa como no
caso dos autos, inviável se falar em afastamento de multa.
INCONSISTÊNCIA NA APURAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁVEIS
Nesse ponto, identifico um equívoco da decisão de primeira instância, senão
vejamos, a conclusão desse tópico assim proferida:
“(...)
Cabe esclarecer que há outro equívoco na tabela de fl. 10 que o contribuinte não
mencionou. Trata-se da movimentação financeira do mês de dezembro que é
composta das parcelas de R$ 231.221,63 e R$ 181.939,64, cujo somatório
equivale a R$ 413.161,27, e não os R$ 387.258,24 consignados pela
Fiscalização à fl. 10 e repetidos pelo contribuinte à fl. 125, convenientemente,
sem nenhuma consideração a respeito. Logo, as infrações apuradas devem ser as
relacionadas acima, não devendo ser necessariamente anulado o presente AI,
bastando efetuar as devidas correções de forma a ajustá-lo à verdade material”.
De fato a soma dos valores ad planilha de e-fl. 10 estaria equivocada referente ao
mês de dezembro de 2006, da qual o correto seria R$ 413.161,27, e não R$ 387.258,24, como
aponta a planilha pela soma total.
Contudo, o erro material no caso não poderia ser corrigido pela decisão de
primeira instância para aumentar a quantia da base de cálculo (e-fl. 267), proporcionando uma
acréscimo na autuação. A correção deveria ter sido realizada pela autoridade lançadora.
Nessas circunstâncias, reestabeleço a quantia indicada no auto de infração para
que seja mantida o valor indicado ao mês de dezembro de 2006, mas corrigindo o valor de R$
387.258,24, para a quantia de R$ 385.569,77, levando em consideração a apuração da folha e-
11, e não apenas a soma da folha 10, que também está com soma equivocada. Assim, deve ser
desconsiderada a soma soma indicada pela DRJ de origem, ou seja retificar a decisão recorrida,
reestabelecendo o valor tributável da base do lançamento, conforme apuração na e-fl. 11.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de Lei, não acolher as preliminares, para no
mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para considerar a soma indicada na e-fl. 11 do
lançamento fiscal, referente ao mês de dezembro de 2006 no total de R$ 385.569,77, referente à
base de cálculo, mantendo as demais disposições da decisão de piso e da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000297/2010-53

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital